Tribunal: TJMT
Processo: 1019157-27.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019157-27.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Licenças, Revogação/Concessão de Licença Ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[VINICIUS ALVES DOS SANTOS - CPF: 792.939.641-04 (ADVOGADO), BERNARDO KRUPINSKI - CPF: 502.999.139-53 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (AGRAVADO), RENATO BODART PESSANHA - CPF: 104.036.887-52 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PENHORA EM DINHEIRO – CREDITO EXECUTADO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO DEFERIDA EM MOMENTO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL – IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE ATO CONSTRITIVO NO FEITO EXECUTIVO –
DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O STJ possui entendimento consolidada no sentido que “[...]
os efeitos da suspensão da exigibilidade do crédito exequendo, quer no bojo de ação anulatória, quer no de ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária, ou mesmo no de mandado de segurança, desde que ajuizados anteriormente à execução fiscal, têm o condão de [...] coibir o ato de inscrição em dívida ativa e o ajuizamento da execução fiscal [...]”
(AgInt no REsp 1731423/PA).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BERNARDO KRUPINSKI
contra decisão proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Aripuanã
-MT, nos autos da Execução Fiscal no
1000660-60.2019.8.11.0088
,
ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
que deferiu o pedido de penhora nas contas do executado/agravante.

Aduz que não poderia ser determinada a penhora em suas contas, pois a CDA n.o 2017485086 objeto da Execução Fiscal no
1000660-60.2019.8.11.0088
se refere ao Auto de Infração n.o 104783/2008, o qual teve a sua exigibilidade suspensa na ação anulatória n.o 1872-88.2018.811.0082 ajuizada em data anterior ao executivo fiscal.

Sustenta que o Estado de Mato Grosso interpôs o Agravo de Instrumento n.o 1013659-52.2018.8.11.0000 contra a decisão que deferiu a tutela de urgência na ação anulatória n.o 1872-88.2018.811.0082, no entanto, a suspensão da exigibilidade da multa foi mantida pelo Juízo
ad quem
.

Argumenta que diante da suspensão da exigibilidade da multa que embasa a CDA executada, a ação de execução deve

ser suspensa até o julgamento do mérito da ação anulatória, conforme prevê o artigo 313, inciso V, “a” do CPC.

Assegura que a suspensão da exigibilidade também impede a pratica de atos expropriatórios, sendo dessa forma, ilegal a decisão que defere a penhora
online
a ser realizada na conta bancária do executado/agravante.

Assevera que como as ações estão tramitando em Juízos distintos, provavelmente o Magistrado
a quo
não deve ter conhecimento da decisão proferida na ação anulatória n.o 1872-88.2018.811.0082.

Afirma que estão presentes os requisitos necessários para concessão da tutela antecipada recursal.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da tutela antecipada recursal, para suspender a decisão objurgada, bem como para determinar a suspensão dos andamentos dos
autos da Execução Fiscal no
1000660-60.2019.8.11.0088,
até o julgamento do presente recurso.

No mérito pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão objurgada, determinando a suspensão andamentos dos
autos da Execução Fiscal no
1000660-60.2019.8.11.0088,
até o julgamento da
ação anulatória n.o 1872-88.2018.811.0082.

A tutela antecipada recursal foi deferida.

A parte Agravada em contrarrazões impugnou integralmente os fundamentos do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, pretende o Recorrente que seja reformada a decisão proferida pelo Juízo
a quo
que
deferiu o pedido de penhora nas contas do executado/agravante
, bem como do tramite da execução fiscal ao argumento de que a exigibilidade do crédito fiscal se encontra suspenso por força de decisão proferida na ação anulatória n.o
1872-88.2018.811.0082, em data anterior ao ajuizamento do feito executivo.

Pois bem. Da análise dos autos de origem, verifica-se que o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou, em 17/09/2019, a
Execução Fiscal no
1000660-60.2019.8.11.0088, contra o ora Agravante
BERNARDO KRUPINSKI,
visando o recebimento do crédito fiscal inscrito na
CDA n.o 2017485086, o qual se refere ao não pagamento do Auto de Infração Ambiental n.o 104783/2008.

Na referida ação (Execução Fiscal no
1000660-60.2019.8.11.0088)
foi deferido pelo Magistrado
a quo,
em 28/09/2021,

o
“pedido de bloqueio e constrição de valores/créditos pertencentes aos executados e que se encontrem depositados/aplicados em instituições financeiras, via sistema SISBAJUD, observando-se as normas esculpidas na CNGC para essa espécie de penhora judicial”
.

Ocorre que em consulta ao Sistema PJE é possível verificar

que, em 06/2018,ou seja, antes de ser protocolada a execução fiscal pela Fazenda Estadual, a parte ora Agravante já havia ajuizado a ação anulatória n.o 1872-88.2018.811.0082 onde se questionava a legalidade do

Auto de Infração Ambiental n.o 104783/2008.

Observa-se que nos autos da ação anulatória, o Juízo
a quo
deferiu a medida de urgência pleiteada para o fim de “
suspender a exigibilidade da multa do Auto de Infração n. 104783/2008 homologada administrativamente, bem como a suspensão/sobrestamento por já ter sido efetuada sua inscrição, assegurando a obtenção de certidões ainda que positivas com efeito de negativa, até julgamento final da presente ação”.

O Estado de Mato Grosso, ao tomar ciência da dessa decisão interpôs, em 21/11/2018, o agravo de instrumento n.o 1013659-52.2018.8.11.0000, o qual foi desprovido pelo Juízo
ad quem
, sendo o acórdão transitado em julgado em 22/10/2021.

Com efeito, o crédito inscrito na CDA n.o 2017485086 (Auto de Infração Ambiental n.o 104783/2008), já se encontrava com sua exigibilidade suspensa antes de ajuizada execução fiscal em questão (autos n.o
1000660-60.2019.8.11.0088).

A esse respeito, insta consignar que o Superior Tribunal de Justiça possui entendido sedimentado no sentido de que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário ou não-tributário, em ação ordinária ou mandamental,

ajuizada em data anterior à
execução fiscal, têm o condão de impedir a inscrição da exação em dívida ativa e o ajuizamento da execução fiscal.

Nesse sentido:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DECISÃO JUDICIAL, QUE SUSPENDEU A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO, PROLATADA EM MOMENTO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA DA ALUDIDA DECISÃO EM MOMENTO POSTERIOR. MARCO PARA DEFINIÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. [...] III.
Os efeitos da suspensão da exigibilidade do crédito tributário sobre a Execução Fiscal
, consoante entendimento firmado no REsp 1.140.956/SP, sob o rito do art. 543-C do CPC/73 (Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 03/12/2010),
dependem do momento em que verificada a causa suspensiva (art. 151 do CTN). Ocorrida em momento anterior ao ajuizamento da Execução Fiscal, deve ela ser extinta; do contrário, realizando-se em momento posterior, suspende-se a Execução Fiscal, enquanto perdurar a situação
. Com efeito, "a jurisprudência desta Corte é no sentido de que
os efeitos da suspensão da exigibilidade do crédito exequendo
, quer no bojo de ação anulatória, quer no de ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária, ou mesmo no de mandado de segurança,
desde que ajuizados anteriormente à execução fiscal, têm o condão de impedir a lavratura do auto de infração, assim como de coibir o ato de inscrição em dívida ativa e o ajuizamento da execução fiscal, a qual, acaso proposta, deverá ser extinta
" (STJ, AgInt no REsp 1.731.423/PA, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 13/05/2020). Precedentes do STJ. IV. Na hipótese dos autos, contudo, embora ajuizada a Execução Fiscal em 18/07/2019, data posterior à concessão, em 11/06/2019, da tutela provisória, na Ação Anulatória, suspendendo a exigibilidade do crédito tributário, a Fazenda Estadual só veio a tomar ciência da aludida decisão em 22/07/2019, data em que efetivamente citada para contestar a Ação Anulatória. V. Em situação idêntica à dos presentes autos, a Segunda Turma do STJ, no REsp 1.284.353/RJ (Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe de 19/04/2013), considerou a data da intimação da decisão que suspendera a exigibilidade do crédito tributário como marco para aplicar o aludido entendimento jurisprudencial. Com efeito, a intimação constitui condição para que as decisões judiciais produzam efeitos relativamente às partes processuais, de modo que, ausente prévia comunicação da decisão suspensiva da exigibilidade do crédito tributário, mostra-se indevida a extinção da Execução Fiscal. VI. Recurso Especial conhecido e improvido”.
(STJ - REsp 1915459/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 16/04/2021)

“TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CREDITO TRIBUTÁRIO. AJUIZAMENTO EM MOMENTO POSTERIOR À DECISÃO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, ÓBICE À PROPOSITURA DA EXECUÇÃO FISCAL, QUE, ACASO AJUIZADA, DEVERÁ SER EXTINTA. REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. PRECEDENTES. 1.
A jurisprudência desta Corte é no sentido de que os efeitos da suspensão da exigibilidade do crédito exequendo
, quer no bojo de ação anulatória, quer no de ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária, ou mesmo no de mandado de segurança,
desde que ajuizados anteriormente à execução fiscal, têm o condão de impedir a lavratura do auto de infração, assim como de coibir o ato de inscrição em dívida ativa e o ajuizamento da execução fiscal, a qual, acaso proposta, deverá ser extinta
. Precedentes: REsp 1.140.956/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, Dje 03/12/2010;REsp 1.712.954/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, Dje 22/11/2018. 2. Na hipótese, o acórdão recorrido expressamente afirmou que quando fora ajuizada a execução fiscal vigorava a causa (tutela antecipada) que suspendeu a exigibilidade do crédito tributário, sendo assim não havia interesse processual para o ajuizamento da execução fiscal, sendo acertada a decisão que determinou a extinção do feito conforme a jurisprudência desta Corte. 3. Agravo interno não provido”.
(STJ - AgInt no REsp 1731423/PA, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/05/2020, DJe 13/05/2020)

Na hipótese, os indícios se firmam no sentido de que o Estado de Mato Grosso foi cientificado da suspensão da exigibilidade do crédito inscrito na CDA n.o 2017485086 (Auto de Infração Ambiental n.o 104783/2008) no ano de 2018, o que implicaria em impedimento ao ajuizamento do executivo fiscal referente a mesma dívida no ano seguinte (2019) e, consequentemente, obstaria o deferimento de atos expropriatórios pelo Magistrado
a quo
no executivo fiscal.

Por esse motivo, tenho que a decisão objurgada deve ser reformada e o feito executivo permanecer com os seus andamentos suspensos, até o julgamento da ação anulatória.

Ante o exposto,
conheço
e
dou provimento
ao recurso, para cassar a decisão que
deferiu o pedido de penhora nas contas do executado/agravante, bem como para
determinar a suspensão dos andamentos processuais nos
autos da Execução Fiscal no
1000660-60.2019.8.11.0088
, até o julgamento da ação anulatória n.o 000
1872-88.2018.811.0082, ou possível revogação da decisão que suspendeu a exigibilidade do crédito tributário executado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2022